Tribunal: STF
Processo: RE 74309
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
Mandado de segurança. Decisão recorrida que não considera duvidosos os fatos da causa e que protege o direito da impetrante. Alegado de negativa de vigência do art. 1º da L. 1.533 e de dissídio com o julgado que reclama, para a concessão da segurança, direito evidente. Improcedência da alegação. Recurso extraordinário não conhecido.